Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALTERAÇÃO DOMICÍLIO CURATELADA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.O conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
2. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou Ação de Interdição em favor da requerida e os autos foram declinados para o novo domicílio da curatelada , após noticia de que a interditanda está abrigada em instituição de longa permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Analisar qual o Juízo competente para processar Ação de Interdição, considerando a alteração de domicílio da curatelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Examinadas as alegações dos Juízos suscitado e suscitante , observa-se que merece razão o Juízo suscitado, Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. A curatelada está abrigada em instituição de longa permanência para idosos, sem previsão de alta, o que atrai a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
5. Considerando a mudança de domicílio da interditanda em instituição localizada em outra circunscrição, deve-se privilegiar o melhor interesse de incapaz, sendo certo que a relativização do princípio da perpetuatio jurisdictionis é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Conflito de competência não admitido para declarar competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: "1. È possível a mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis na hipótese de alteração de domicílio da interditanda, à luz do princípio do melhor interesse da curatelada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: o arts. 43 e 50, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011; Acórdão 1862405, 07125481020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.